Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703146-74.2021.8.07.0010 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TANIA TAVARES DOS SANTOS SOUZA, THAIS CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, THIAGO OLDREY DOS SANTOS SOUZA DECISÃO A Primeira Seção do e. STJ, em 20/10/20, no ProAfR no REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da questão controvertida “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, e determinou: “i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015;” Diante do exposto, à i. Secretaria da Sexta Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do e. STJ, aguardar o julgamento supracitado. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora